Tribunal: TJDFT
Processo: 0742078-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742078-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA, SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD contra decisão de Id 171176879 (origem) que, nos autos do Execução de Título Extrajudicial n° 0024694-54.2006.8.07.0001 movido em desfavor de SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA E SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA - ME, indeferiu o pedido de novas pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. Em suas razões recursais (Id 51969334), o agravante narra que a última pesquisa aos sistemas ocorreu em 2021, portanto, há mais de 2 anos. Sustenta a ausência de fundamentação da decisão agravada, afirmando a ocorrência de nulidade pela clara inexistência das razões do indeferimento. Assevera que a jurisprudência dessa Corte é uníssona no sentido de ser possível nova solicitação de pesquisas aos sistemas quando decorrido grande lapso temporal. Sustenta que as medidas pleiteadas não são desarrazoadas e encontram-se fundamentadas no inciso IV do artigo 139 do CPC.- Alega que a decisão agravada afronta entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente (...)” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018) Assegura haver a presença dos requisitos para a concessão da efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito e uma vez que o prazo para a consumação da prescrição intercorrente já está em curso. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para “cassar a decisão r., pela falta de fundamentação e por falta de previsão legal que a ampare o indeferimento da penhora”, em pedido alternativo, “reformar a decisão r. aplicando o art. 835, inciso I, do CPC, para deferir a penhora on-line, seguindo a vasta orientação jurisprudencial”. Preparo nos Ids51969335 e 51969336. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois não se verifica risco de dano processual, pois, a qualquer momento, pode o credor indicar bens à penhora, cuja efetividade da medida interromperá o curso da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o-A, do CPC). Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisas nos sistemas conveniados, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 3 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora